Tribunal: TJDFT
Processo: 0704858-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FATO NOVO NOTICIADO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. QUESTÃO NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. VEROSSIMILHANÇA AUSENTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O agravo de instrumento versa sobre a possibilidade de deferimento de liminar para suspender o desconto em folha de pagamento referente a contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 1.333,35, realizado junto ao Banco Santander.

2. Não há provas cabais nos autos que indiquem o(s) desconto(s) correspondente(s) ao contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 1.333,35.

3. Nesse contexto, verifico que não assiste razão à agravante. Diante da ausência de verossimilhança do direito pleiteado, o não provimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

4. Por outro lado, o fato novo noticiado em sede de agravo interno representa questão não examinada na origem. Portanto, o fato superveniente consubstanciado na juntada aos autos principais do contrato n. 538495524 pelo banco réu e a argumentação alinhada pela agravante quanto à constatação de falsa assinatura e de gravação telefônica com terceira pessoa estranha à lide que se faz passar por ela não pode ser examinada diretamente no juízo ad quem nem formulada em sede recursal como forma de ser prevenida a supressão de grau jurisdicional e observado o alcance do recurso.

5. Dessa forma, a questão relativa à suposta comprovação de fraude na contratação dos empréstimos consignados não pode ser conhecida na instância revisora, sob pena de se imiscuir no mérito da ação principal e de se realizar nítida supressão de instância e ser admitida a inovação recursal.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.